Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPORTÂNCIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC. Trata-se de verbas de caráter alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do mínimo patrimonial necessário a sua subsistência e de sua família. Tal regra, no entanto, comporta duas exceções legais: dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, conforme se depreende do parágrafo segundo do art. 833 do CPC.
II - Na hipótese, não há cobrança de dívida alimentar, todavia são inferiores a 40 salários mínimos, não havendo provas de fraude ou má-fé perpetrados pela devedora a justificar a manutenção do bloqueio.
III - A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade há de ser respeitada.
IV – Deu-se provimento ao recurso.